Tribunal: TJMT
Processo: 1027007-93.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027007-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEITTY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.138.581-62 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS RODRIGUES SIGARINI JUNIOR - CPF: 036.343.481-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 36% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, bem como estabeleceu regime de visitas em finais de semana alternados, em ação de guarda compartilhada c/c alimentos e regulamentação de visitas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de origem está em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, considerando a alegada situação de vulnerabilidade econômica da genitora alimentante; e (ii) verificar a adequação do regime de convivência familiar estabelecido na decisão agravada, diante do pleito da genitora por convivência livre.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar deve ser fixada observando-se o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1º, do Código Civil, considerando tanto as necessidades do alimentando quanto a capacidade contributiva do alimentante, sob pena de tornar a obrigação inexequível.

4.

Restou demonstrada nos autos a situação de vulnerabilidade econômica da genitora alimentante, que se encontra desempregada e sobrevive do benefício social Bolsa Família no valor de R$ 325,00 mensais, complementando sua renda com trabalhos autônomos temporariamente suspensos, o que justifica a redução parcial do valor fixado a título de alimentos provisórios.

5.

A redução para o patamar de 25% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional, permitindo o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a atual possibilidade da genitora, ressalvada a possibilidade de revisão caso haja alteração na situação fática das partes.

6.

Quanto ao regime de convivência familiar, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes que demonstrem a inadequação do regime estabelecido pelo juízo de origem (finais de semana alternados), sendo mais prudente a manutenção do status quo até a instrução processual, quando haverá melhores condições de avaliar a dinâmica familiar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para minorar o valor dos alimentos provisórios para 25% do salário-mínimo, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1
. Os alimentos provisórios devem ser fixados em consonância com o binômio necessidade-possibilidade, sendo cabível sua redução quando comprovada a incapacidade financeira do alimentante, notadamente em situação de desemprego e vulnerabilidade social. 2. A modificação do regime de convivência familiar demanda análise aprofundada da situação fática, sendo recomendável sua manutenção em sede de cognição sumária, quando inexistentes elementos concretos que demonstrem sua inadequação.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 227, 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.699, 1.583, §3º; ECA, art. 22; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 10096645520238110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/09/2023; TJ-MT, AI 10264343120208110000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 11/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
KEITTY DE OLIVEIRA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Guarda Compartilhada c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas (Processo nº 1046199-83.2025.8.11.0041) ajuizada por
R. L.

S. S.
, representada por seu genitor
JOSÉ CARLOS RODRIGUES SIGARINI JUNIOR
.

Relata que a decisão agravada (id. 306396857) fixou alimentos provisórios no valor equivalente a 36% (trinta e seis por cento) do salário-mínimo vigente, correspondente à quantia de R$ 546,48 (quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, bem como estabeleceu a guarda compartilhada com residência fixa no lar paterno e o regime de convivência materna em finais de semana alternados.

Em suas razões recursais (id. 306127352), a agravante alega, em síntese, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica, estando desempregada desde setembro de 2024 e sobrevivendo atualmente do benefício social Bolsa Família, no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) mensais.

Afirma que complementa sua renda atuando de forma autônoma na área de estética, especialmente com serviços de depilação, mas há dois meses está impossibilitada de exercer essa atividade por falta de local adequado para atendimento. Sustenta que reside com sua prima e contribui com a manutenção da casa, o que agrava sua situação financeira.

Argumenta que o valor fixado a título de pensão alimentícia provisória representa uma oneração excessiva, comprometendo sua capacidade de prover o sustento próprio. Ressalta que não se opõe ao pagamento da pensão alimentícia, reconhecendo a necessidade de contribuir para o sustento da filha, mas não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado, razão pela qual requer a redução para R$ 300,00 (trezentos reais), equivalente a 19,76% do salário mínimo vigente.

Quanto ao regime de convivência familiar, a agravante questiona a limitação da convivência materna apenas a finais de semana alternados, alegando que tal arranjo não se coaduna com a realidade afetiva e cotidiana vivida entre mãe e filha, requerendo o estabelecimento de regime de convivência de forma livre.

Foi deferido parcialmente o efeito suspensivo (id. 306396857), apenas para reduzir o valor dos alimentos provisórios para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à responsabilidade pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e o regime de convivência familiar estabelecido.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 309313891), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a agravante não comprovou sua incapacidade financeira para arcar com o valor fixado, destacando que a necessidade da adolescente é presumida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (id. 317453891), apenas para reduzir o valor da pensão alimentícia para 25% do salário-mínimo, conforme já estabelecido na decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo.

Justiça gratuita concedida em id. 306396857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
KEITTY DE OLIVEIRA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Guarda Compartilhada c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas (Processo nº 1046199-83.2025.8.11.0041) ajuizada por
R. L.

S. S.
, representada por seu genitor
JOSÉ CARLOS RODRIGUES SIGARINI JUNIOR
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A decisão agravada estabeleceu o seguinte:

Determino que a guarda seja realizada de forma compartilhada com residência fixa do genitor e direito de

visitas da genitora, que ocorram em finais de semana alternados, cabendo à genitora buscar a adolescente no lar paterno às sextas-feiras, às 19h, e devolvê-la aos domingos, no mesmo horário e local.

Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do (art. 1.694 do Código Civil), levando em consideração a idade dos filhos, bem como que o sustento dos filhos incumbe aos pais,
arbitro alimentos provisórios no percentual de 36% (trinta e seis por cento), do salário mínimo, devendo incidir sobre o 13° salário e verbas rescisórias quando houver, bem como 50% (cinquenta por cento), das despesas extraordinárias com medicamentos, material escolar e consultas medicas quando necessárias.
Valor este que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a satisfação mínima das necessidades do menor, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês na conta do genitor. (id. 197853305 dos autos de origem)

A questão central do presente recurso consiste na fixação do regime de visitas e no que se refere aos alimentos fixados.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694, §1º, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.694
. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nesse sentido, o art. 1.699 do Código Civil estabelece que:

Art. 1.699
. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

No caso em análise, a decisão agravada fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 36% do salário-mínimo (R$ 546,48), acrescido de 50% das despesas extraordinárias, e a agravante pretende a minoração para o patamar de 19,76% do salário-mínimo (R$ 300,00), ao argumento que percebe apenas bolsa família no montante de R$ 325,00.

Na hipótese, após análise detida dos autos, verifico que a agravante logrou demonstrar que sua situação financeira não comporta o pagamento do valor fixado pelo juízo de origem.

Compulsando os autos, verifico que a agravante alega encontrar-se em situação de extrema vulnerabilidade econômica, estando desempregada desde setembro de 2024 e sobrevivendo atualmente do benefício social Bolsa Família, no valor de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) mensais (id. 306127357), complementando sua renda com trabalhos autônomos na área de estética, os quais estão temporariamente suspensos por falta de local adequado para atendimento.

Embora o agravado, em suas contrarrazões, sustente que a agravante não comprovou sua incapacidade financeira, é importante considerar que, em sede de alimentos provisórios, a cognição é sumária e a prova da capacidade financeira nem sempre é de fácil produção, especialmente quando se trata de trabalho autônomo ou informal.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que as necessidades da alimentanda, por ser menor de idade, são presumidas, dispensando comprovação específica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Contudo, a fixação do quantum alimentar deve considerar também a capacidade contributiva do alimentante, sob pena de tornar a obrigação inexequível.

É certo que a obrigação de sustento dos filhos é de ambos os genitores, conforme previsto no art. 229 da Constituição Federal e no art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, essa obrigação deve ser proporcional às possibilidades de cada um.

Nesse contexto, considerando a comprovação do desemprego do agravante e sua atual situação financeira, entendo razoável a redução parcial do valor da pensão alimentícia, de modo a adequá-la à atual capacidade contributiva do genitor, sem descuidar das necessidades dos alimentandos.

Contudo, a redução para o patamar pleiteado pelo agravante (19,76% do salário-mínimo) mostra-se excessiva, considerando que se trata de

filha menor, cujas necessidades são presumidas.

Assim, entendo que a redução da pensão alimentícia para 25% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional diante da comprovação do desemprego da alimentante, permitindo o equilíbrio entre a necessidade dos menores e a atual possibilidade do genitor.

À propósito trago decisões desta Corte Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1º do artigo 1.694 do Código Civil.
Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar
. Se na ação revisional de alimentos restou demonstrada a alteração da capacidade do alimentante ou necessidade do alimentado deve ser revista a obrigação sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/possibilidade. (TJ-MT - AI: 10096645520238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DO QUANTUM ANTERIORMENTE FIXADO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A fixação de alimentos provisórios deve considerar o binômio necessidade/possibilidade, de forma a atender as necessidades do alimentado, mas dentro das possibilidades do alimentante. Evidenciada a impossibilidade do alimentante em prestar os alimentos no valor fixado, impõe-se sua redução
. (TJ-MT 10264343120208110000 MT, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Dessa forma, demonstrado nos autos que a situação financeira da alimentante, impõe-se a redução do percentual fixado a título de alimentos ajustando-se a sua atual condição financeira. As pensões alimentares afiguram-se variáveis, podendo ser modificadas quando houver comprovação da modificação da situação financeira em atenção ao binômio necessidade/possibilidade, podendo ser avaliado na instância de origem após o contraditório.

Ressalto que esta decisão tem caráter provisório, podendo ser revista a qualquer tempo, caso haja alteração na situação fática das partes, especialmente se o agravante voltar a exercer atividade remunerada.

Por derradeira, quanto ao
regime de convivência familiar
, a agravante pleiteia o estabelecimento de convivência livre, alegando que o regime fixado (finais de semana alternados) não reflete a realidade afetiva entre mãe e filha.

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1.583, §3º, do Código Civil, deve nortear as decisões judiciais em matéria de guarda e convivência familiar.

Contudo, em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o regime de convivência estabelecido pelo juízo de origem seja inadequado ou prejudicial ao desenvolvimento da adolescente. A modificação do regime de convivência familiar demanda análise mais aprofundada da situação fática, com eventual realização de estudo psicossocial, o que é mais adequado à fase de instrução processual.

Ademais, o regime de convivência estabelecido (finais de semana alternados) constitui parâmetro mínimo, não impedindo que as partes, de comum acordo, flexibilizem a convivência conforme as necessidades e interesses da adolescente.

Nesse sentido, entendo que deve ser mantido o regime de convivência estabelecido na decisão agravada, sem prejuízo de sua reavaliação após a instrução processual, quando o juízo de origem terá melhores condições de avaliar a dinâmica familiar e estabelecer o regime mais adequado ao interesse da adolescente.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, minorando os alimentos fixados para o valor correspondente a 25% do salário-mínimo, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à responsabilidade pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias e o regime de convivência familiar estabelecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025